Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009747-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUELENE DUARTE MARIANO - CPF: 284.560.501-30 (APELANTE), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JESSICA DE CARVALHO BARROS - CPF: 230.906.168-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESPACHO SANEADOR QUE DEFERIU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E NÃO A REALIZOU – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM PENDÊNCIAS PROBATÓRIAS – DECISÃO CONFLITANTE – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – ART. 10 DO CPC –
PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009747-33.2021.8.11.0003

APELANTE: SUELENE DUARTE MARIANO

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUELENE DUARTE MARIANO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais n
o 1009747-33.2021.8.11.0003
, proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A
,
a qual julgou antecipada a lide ante os documentos contidos na exordial e, no mérito a improcedência do pedido. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 202569173).

Em suas razões (Id. 202569176), a recorrente argui preliminar de prejudicial de mérito, pontuando a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo
a quo
deferiu o pedido de perícia grafotécnica, e não a realizou, inviabilizando o pedido autoral, bem como nítida decisão supressa.

Em mérito, verbera que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para convalidar a relação jurídica, havendo a necessidade da reforma do decidido singularmente.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente, nos termos da certidão Id. 202888697.

Foram apresentas as contrarrazões ao recurso (Id. 202569180), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Assevera a apelante nulidade processual, ante a não produção de provas requeridas e deferidas pelo juízo singular, qual seja, realização de perícia grafotécnica, bem como o julgamento antecipado da lide.

Analisando os autos, entendo por acolher à preliminar.

Isso porque, observa-se do despacho saneador Id. 202567045, que o Juiz de Direito Dr. Jorge Iafelice, deu por saneado o feito e determinou a perícia grafotécnica requerida pelo recorrente.

Transcrevo:

“
DEFIRO
a realização de
perícia grafotécnica
postulada pela parte autora (
Num. 70428496
) e, para tanto, nomeio
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA
, com endereço na Rua da Paz, 277, Jardim Brasília, CEP 78700-600, Rondonópolis-MT, telefone (66) 99611-7391 e e-mail: luizcontador10@hotmail.com”.

Nesse diapasão, entre as idas e vindas argumentativas das partes, principalmente quanto ao valor das custas periciais, o juízo
a quo,
em sentença Id. 202569173 - entendeu por julgar antecipada a lide, não realizando a referida perícia.

Não posso desconsiderar que o juiz é o titular da prova, entendimento muito defendido por esta egrégia Corte, entrementes, não pode simplesmente desconsiderar uma perícia deferida ante os possíveis questionamentos quanto aos valores dos honorários do perito.

No caso em comento, a meu sentir houve decisão surpresa, havendo a nulidade da sentença, conforme dispõe o art. 10, caput do CPC.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) – Grifei.

EMENTA: AGRAVO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA DECISÃO
-
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa - Não deve persistir decisão que reforma comando judicial, sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão - Preliminar acolhida.
(TJ-MG - AI: 10000222270944001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/01/2023) – Destaquei.

Ao arremate, acolhida a preliminar, prejudicadas encontram-se as teses de mérito.

Ante a todo exposto,
ACOLHO
a preliminar de decisão surpresa e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando que os autos voltem a origem para regular tramitação.

Inaplicável à espécie o art. 85,§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024